Tribunal: TJDFT
Processo: 0739833-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO COSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. GESTAÇÃO. PARTO. CESARIANA. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCEADO. ART. 35-C. ART. 12, V, ALÍNEA C. LEI 9.656/98.

1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. Conforme disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, assim entendidas as complicações no processo gestacional. Da mesma forma, o art. 12, V, alínea c, da referida norma, estatui que é de 24 horas o prazo máximo de carência para atendimento de urgência e emergência pelos planos de saúde.

3. Comprovado, por relatório do médico especialista, que havia urgência na realização da cesariana, com vistas a proteger a vida do nascituro e da gestante, é irrelevante a discussão sobre o tempo gestacional. 3.1. O prazo contratual de carência para realização de parto só é aplicável fora das situações emergenciais e urgentes.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.